Tribunal: TJES
Processo: 5019656-19.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019656-19.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REINALDO DE SOUZA GIOVANELLI

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5019656-19.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: LUDMARA DA SILVA BARBOSA

PACIENTE:
REINALDO DE SOUZA GIOVANELLI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Reinaldo de Souza Giovanelli, acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal), em razão de supostamente ter desferido nove golpes de canivete contra a vítima, pelas costas, levando-a a óbito.

2. A impetrante sustenta que o paciente agiu em legítima defesa, que possui bons antecedentes e residência fixa, e que a prisão preventiva não estaria fundamentada concretamente, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada; e (ii) analisar se a tese de legítima defesa pode ser examinada na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de primeiro grau encontra-se fundamentada, apresentando elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação cautelar, em razão da gravidade do crime e do modus operandi, evidenciado pelo número de golpes e pelo ataque desferido pelas costas da vítima, demonstrando periculosidade do paciente e risco à ordem pública.

5. A alegação de legítima defesa não pode ser analisada no presente writ, pois demanda exame aprofundado de provas, o que é inviável na via do habeas corpus, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7. A apresentação espontânea à autoridade policial não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é justificada quando há fundamentação concreta evidenciando a gravidade do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública.

2. A tese de legítima defesa exige dilação probatória, sendo inviável sua análise na via do habeas corpus.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 699251/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 24/02/2022.

STJ, EDcl no HC 454519/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 05/08/2019.

TJES, Habeas Corpus Criminal nº 50117057120248080000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal.

STJ, HC 605618/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus
,
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5019656-19.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: LUDMARA DA SILVA BARBOSA

PACIENTE:
REINALDO DE SOUZA GIOVANELLI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
REINALDO DE SOUZA GIOVANELLI
em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 5010722-79.2024.8.08.0030.

A impetrante alega, em síntese, que o paciente agiu em legitima defesa, tendo reagido a uma agressão injusta no contexto de um conflito narrado nos depoimentos; que não há risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal, pois o acusado possui residência fixa, bons antecedentes e se apresentou espontaneamente à autoridade policial, afastando qualquer risco de fuga ou de obstrução da justiça; que a prisão a prisão preventiva teria sido fundamentada de forma genérica e abstrata, sem a devida demonstração concreta do
periculum libertatis
e, que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir o andamento regular do processo.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a revogação imediata o mandado de prisão expedido contra o paciente ou, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código e Processo Penal. No mérito, pleiteia pela concessão da ordem. Além disso, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com base nos artigos 987 e seguintes do Código de Processo Civil.

O pedido liminar foi indeferido mediante a decisão acostada no ID 11504049.

Informações prestadas no ID nº 11602649.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no ID 11914376, opinando pela denegação da ordem
.

Inicialmente, é importante registrar que consta nos autos que o paciente foi acusado de participação no crime previsto no artigo 121,§2º, I e IV, c/c artigo 29 do Código Penal (homicídio qualificado), por supostamente ter fornecido a arma utilizada no delito, em um contexto que o Ministério Público fundamentou o pedido de prisão preventiva com base no depoimento sigiloso de uma testemunha.

Consta nos autos, que o paciente Reinaldo de Souza Giovanelli foi acusado da prática de homicídio qualificado previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal. O fato teria ocorrido no dia 02 de junho de 2024, por volta das 02:00 h, nas proximidades da casa de eventos “Barra Music”, localizada no bairro Três Barras, em Linhares/ES.

De acordo com a denúncia, o paciente teria utilizado um canivete para desferir nove golpes contra a vítima Alexandre da Conceição Leite, pelas costas, resultando em sua morte. O Ministério Público fundamentou o pedido de prisão preventiva na gravidade concreta do crime, indicando riscos à ordem pública.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que

“o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, exige, em razão de seu caráter urgente, prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória.”
(STJ – AgRg no HC: 699251 DF 2021/0323047-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

In casu
, a impetrante sustenta que a decisão de primeiro grau não demonstrou concretamente a necessidade da segregação cautelar, além de alegar que o paciente agiu em legítima defesa.

No entanto, a análise dos autos revela que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, apresentando elementos concretos que justificam a necessidade da medida, uma vez que o magistrado de primeiro grau destacou a violência empregada na execução do crime, evidenciada pelo número de golpes fatais e pelo ataque desferido pelas costas da vítima, circunstância que demonstra periculosidade do agente e risco concreto à ordem pública.

Esses fatores afastam a alegação de ausência de fundamentação e demonstram a plausibilidade jurídica da decisão, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade ou arbitrariedade na decretação da prisão preventiva.

Quanto à alegação de legítima defesa, cumpre destacar que a ação de
habeas corpus
não é a via adequada para a análise aprofundada de provas, sendo necessária dilação probatória para verificar a dinâmica dos fatos e a existência de eventual excludente de ilicitude. Ou seja, o exame de matéria fático probatória não pode ser realizado na via estreita do
habeas corpus
, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

Nesse mesmo sentido cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À ASSERTIVA DE EXCLUDENTE DA ILICITUDE. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. 1.
O reconhecimento da excludente de ilicitude demanda o exame aprofundado de provas, o que é incabível na via eleita.
2. No tocante ao pleito de redução da pena, inexiste omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, pressupostos não caracterizados na hipótese dos autos. 3. Embargos declaratórios acolhidos em parte, sem efeito modificativo. (STJ – EDcl no HC: 454519 RJ 2018/0143077-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019)

Ademais, é cediço que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente podem justificar a prisão preventiva, independentemente da primariedade e de bons antecedentes do réu.

Vejam-se que nesse mesmo sentido, tem decido esta Egrégia Segunda Câmara:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de agressões no contexto de violência doméstica. Alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão, condições pessoais favoráveis do paciente e ter agido em legítima defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação adequada; e (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a revogação da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação da prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, pois presente a necessidade de garantia da ordem pública, prevenção de novas agressões às vítimas e conveniência da instrução criminal. 4. Em casos de violência doméstica, no âmbito da perspectiva de gênero, o peso probatório das declarações das vítimas é relevante, especialmente diante da vulnerabilidade das partes envolvidas. No caso, as vítimas relataram veementemente as agressões e o temor em relação ao paciente.
5. Condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há indícios robustos de autoria e materialidade, além da necessidade de proteção das vítimas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente para garantir a ordem pública e proteger a vítima de novas agressões. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para a revogação da prisão preventiva se há indícios de autoria e materialidade delitiva e risco à integridade da vítima. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: TJES, HCCrim nº 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, DJe: 07.12.2023. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50117057120248080000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

ACÓRDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória. 2. Sabe-se que a custódia preventiva constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação exige fundamentação concreta que demonstre, com exatidão, a presença das condições e pressupostos que autorizam a constrição prévia da liberdade, sem que haja ofensa ao princípio da presunção de inocência, quais sejam, o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”. 3. No caso em tela, a decisão que decretou a prisão encontra-se devidamente fundamentada, pois de acordo com o apurado, as medidas cautelares diversas da prisão não foram suficientes, tendo o paciente perseguido a vítima e a agredido com chutes e socos. 4.
É firme o entendimento de que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). 5. Ordem denegada. (TJ-ES – Habeas Corpus Criminal: 0000003-53.2023.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal)

Assim, considerando que no presente caso, há indícios suficientes de autoria e materialidade, a segregação necessária mostra-se necessária para a preservar a ordem pública e a prevenir novas condutas delitivas.

Por fim, ainda que o paciente tenha se apresentado voluntariamente à autoridade policial, esse fato, por si só, não afasta a necessidade da prisão, pois a apresentação espontânea não é suficiente para revogar a custódia preventiva quando há elementos concretos que justificam sua manutenção, como ocorre no presente caso.

Nesse mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO RÉU LOGO APÓS OS FATOS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 4. Outrossim,
a apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317, do Código de Processo Penal, não impede a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011. 6. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. 7. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ – HC: 605618 SP 2020/0204772-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/12/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Dessa forma, não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois a prisão preventiva foi decretada em conformidade com os requisitos legais e está devidamente fundamentada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal) - Acompanho o Relator
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) - Acompanho o Relator